Tribunal: TJSP
Processo: 2276079-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – PERTINÊNCIA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.